Tribunal: TJSP
Processo: 2084146-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos. Tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade das parcelas, bem como determinou às rés que se abstenham de negativar o nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes. Recurso interposto pela corré Pick Money. Presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.